Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024102-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. VALIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, reconhecendo a regularidade do processo administrativo sancionador, a legitimidade da sanção imposta e a correção do valor da multa, arbitrada originalmente em R$ 105.000,00. A sentença também fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a CDA é nula por ausência de requisitos legais essenciais; (ii) definir se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição; (iii) avaliar a legalidade do processo administrativo sancionador; e (iv) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.

III. Razões de Decidir

3.

A CDA contém os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e pelos arts. 202 e 203 do CTN, incluindo identificação do devedor, origem e natureza da dívida, valor originário, fundamento legal e número do processo administrativo, não se configurando a alegada inépcia da petição inicial da execução fiscal.

4.

A prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 23/06/2008, sendo a execução fiscal ajuizada em 22/03/2013, dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a alegação de prescrição.

5.

O processo administrativo sancionador observou o devido processo legal, com oportunidade de defesa e contraditório, tendo sido apurada infração referente à extrapolação do tempo máximo de atendimento ao consumidor em agência bancária, conduta fiscalizada com base em reclamação individual.

6.

A aplicação de multa pelo PROCON/MT está amparada no art. 56, I, do CDC, sendo legítima a atuação do órgão no exercício do poder de polícia administrativa. Entretanto, a sanção deve observar os critérios cumulativos previstos no art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

7.

No caso concreto, a infração foi pontual e isolada, não se evidenciando reincidência relevante nem demonstração de vantagem econômica obtida pelo infrator. A decisão administrativa não fundamentou adequadamente o valor arbitrado com base em todos os critérios legais, especialmente no que tange à vantagem auferida, limitando-se à condição econômica do fornecedor.

8.

A multa originalmente fixada em R$ 105.000,00, atualizada para mais de R$ 1.000.000,00, mostra-se desproporcional em relação à infração apurada, admitindo-se o controle jurisdicional sobre sua dosimetria sem violação ao princípio da separação dos poderes.

9.

Considerando a baixa gravidade da conduta, a ausência de vantagem auferida e os precedentes judiciais sobre a matéria, é cabível a redução judicial da multa em 70%, mantendo-se os encargos legais sobre o valor remanescente.

10.

O provimento parcial do recurso implica a redistribuição do ônus sucumbencial de forma recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 5% para cada parte, conforme arts. 85, §14, e 86 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos legais do art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e dos arts. 202 e 203 do CTN é título executivo hábil.

2.

O prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa é de cinco anos, contados do encerramento do processo administrativo, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

3.

A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, previstos no art. 57 do CDC.

4.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando constatada desproporcionalidade entre a sanção imposta e a conduta apurada, sem afronta à separação dos poderes.

5.

A ausência de motivação adequada quanto à vantagem auferida pelo infrator autoriza a redução judicial do valor da multa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §5o; CPC, arts. 85, §14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.105.442/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.12.2009; STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.08.2023; TJMT, Ap Cív n. 1000981-67.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025; TJMT, ApCív n. 1031007-91.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo Recorrente, concluindo que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) preenchem todos os requisitos legais, que o procedimento administrativo foi válido, tendo observado o contraditório e a ampla defesa, e que as multas foram fixadas adequadamente segundo os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção.

Ademais, reconheceu a legitimidade do PROCON/MT para aplicar as penalidades, mantendo integralmente os valores das multas e condenando o Banco ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante, de forma preliminar, suscita a inépcia da petição inicial da execução fiscal, sob o argumento de que a CDA que a instrui não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Alega que a CDA não preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e pelos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, especialmente no que diz respeito à origem, natureza e fundamento legal da dívida, circunstância que compromete a validade do título executivo e obstaculiza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, argumentando que a contagem do prazo quinquenal deve ter como termo inicial a data da lavratura do auto de infração, ocorrido em 2017, de modo que, ultrapassado esse lapso temporal sem a propositura válida da execução fiscal, restaria configurada a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.

Impugna a validade do auto de infração que deu origem à multa, argumentando que este carece de fundamentação adequada e desconsidera as provas apresentadas na esfera administrativa, em especial quanto à conformidade das instalações da agência bancária com as normas de acessibilidade.

Afiança que a atuação do PROCON foi arbitrária e desprovida de razoabilidade, havendo flagrante excesso na aplicação da penalidade, sem a devida ponderação entre a conduta apurada e a sanção cominada.

Pontua que a decisão administrativa é nula por ausência de motivação idônea, não tendo observado os critérios legais estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pelo artigo 24 do Decreto n. 2.181/97, os quais impõem a análise da gravidade da infração, da vantagem auferida, da condição econômica do infrator e da extensão do dano causado.

Argumenta que a autoridade administrativa limitou-se a aplicar a multa de forma genérica, sem qualquer subsunção fática aos parâmetros legais, o que configura violação ao dever de motivação e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que o valor da multa, originalmente fixado em R$ 105.000,00 e executado no montante atualizado de R$ 1.023.633,07, revela-se manifestamente exorbitante e confiscatório, não se compatibilizando com os limites constitucionais e com a finalidade sancionatória das penalidades administrativas.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e reconhecida a prescrição do crédito executado; no mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo sancionador e, por conseguinte, da própria CDA ou, sucessivamente, pela redução do valor da multa aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 335871381).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189

do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Bradesco S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal por ele opostos, mantendo integralmente os valores das multas e condenando o Banco ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1024102-31.2021.8.11.0041 em face do Banco Bradesco S/A, visando à satisfação do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20131691, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo n. 0011900-20.2013.8.11.0041.

Citado nos autos, o Executado opôs embargos à execução, pleiteando, em sede principal, a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal; e, de forma subsidiária, a redução do valor da multa pecuniária imposta pelo PROCON, ao argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após os trâmites legais, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, bem como fixou os honorários advocatícios, em favor do Embargado, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

É este o dispositivo da sentença:

“POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20131691.

CONDENO o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0011900-20.2013.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. [...]”. (Id. 335871375).

Inconformado, o Banco Bradesco S/A recorre.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares levantadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial – Ausência de Requisitos da CDA

O Apelante suscita a inépcia da petição inicial da execução fiscal, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa que a instrui não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Alega que a CDA não preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e pelos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, especialmente no que diz respeito à origem, natureza e fundamento legal da dívida, circunstância que compromete a validade do título executivo e obstaculiza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Os artigos 202 e 203, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980 indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa:

CTN. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

LEF. Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária naLei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Constam do título executivo informações claras e precisas quanto ao nome e domicílio do devedor, valor originário do débito, origem da obrigação, fundamento legal da dívida, dispositivos legais infringidos, número do processo administrativo e data da inscrição em dívida ativa.

Verifica-se, inclusive, que a fundamentação legal da multa está devidamente indicada, com expressa referência aos artigos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/97, bem como aos dispositivos que disciplinam os encargos moratórios incidentes sobre o valor do débito. A descrição do débito e dos acréscimos legais, bem como o demonstrativo do valor atualizado, encontram-se pormenorizadamente lançados na CDA, permitindo ao devedor plena ciência da origem e da natureza da obrigação exequenda. Veja-se:

Nesse ponto, vale destacar que a simples alegação de ausência de certeza e liquidez, desacompanhada de qualquer prova concreta de vício ou omissão relevante, não é suficiente para infirmar a presunção relativa de veracidade e legitimidade de que goza o título executivo, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais e do art. 204, parágrafo único, do CTN. Ao Apelante, enquanto sujeito passivo da obrigação, competia apresentar prova inequívoca do alegado vício, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, ausente qualquer irregularidade formal ou material apta a comprometer a higidez da Certidão de Dívida Ativa, não há falar em inépcia da petição inicial, tampouco em nulidade do processo executivo.

REJEITO
, pois, a preliminar.

Da Prejudicial de Mérito de Prescrição

O Apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável ao crédito de natureza não tributária, oriundo de infração administrativa, deve ter início na data da lavratura do auto de infração.

Com base nesse entendimento, aduz que o crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2023535111 estaria fulminado pela prescrição, porquanto o auto de infração foi lavrado em 2007, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 2013.

Ocorre que, tratando-se de crédito de natureza não tributária, decorrente de sanção administrativa imposta no exercício do poder de polícia, inaplicáveis as regras do Código Tributário Nacional, sendo regido o prazo prescricional pelas disposições do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Nos termos do art. 1o do referido diploma normativo, “[...] todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza [...]” prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Todavia, a interpretação sistemática da norma evidencia que, no caso de multas administrativas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional não se confunde com a data da lavratura do auto de infração, mas sim com a constituição definitiva do crédito, a qual ocorre com o encerramento do processo administrativo, momento em que se exaure a instância administrativa e é fixado o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação.

No caso concreto, consta dos autos que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 23/06/2008. Veja-se:

Por sua vez, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 22.03.2013., ou seja, dentro do quinquênio legal previsto no Decreto n. 20.910/1932, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

A propósito:

“[...] Tese de julgamento: ‘1. O crédito decorrente de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932, contados do encerramento do processo administrativo. 2. A certidão de dívida ativa que observa os requisitos legais é título executivo hábil. 3. A sanção administrativa, motivada e imposta em procedimento regular, não está sujeita à revisão do mérito pelo Judiciário. 4. O valor da multa deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.’

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015.”. (N.U 1002027-75.2022.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, , Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

“[...] 3. A prescrição da multa administrativa é quinquenal, conforme o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sendo o termo inicial a data do trânsito em julgado do processo administrativo. No caso, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo prescrição.

4. A nulidade da CDA e do processo administrativo não restou comprovada, uma vez que o auto de infração foi devidamente fundamentado e o embargante teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

5. Em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, a fixação de honorários advocatícios é medida obrigatória quando há sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Recurso do Banco Bradescard S.A desprovido.

Tese de julgamento: “1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2. A CDA contestada atende os parâmetros legalmente previstos, de modo que não há nulidade. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos independentemente da cobrança de honorários administrativos pelo FUNJUS, por constituírem verbas autônomas e com fundamentos distintos.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 3o, I; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 6.830/1980, arts. 2o, 8o e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.105.442/RJ (Tema repetitivo – prescrição de multa administrativa); TJMT, N.U 1015655-12.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/2/2024”. (N.U 1020101-66.2022.8.11.0041, Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Portanto, afasto a prejudicial de mérito de prescrição aventada pelo Apelante.

Do Mérito Recursal

Da análise do caderno processual, constata-se que, em decorrência da reclamação individual de um consumidor, em 21/05/2007, o órgão de Defesa do Consumidor realizou fiscalização na agência do Recorrente, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração n. 0943-A, em razão do suposto descumprimento da legislação consumerista, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo n. 140/07 (id. 335871353).

Regularmente notificado, o Banco Bradesco S/A apresentou defesa no referido processo administrativo (id. 335871353 - pág. 13/15).

Sobreveio, posteriormente, decisão administrativa no âmbito do processo sancionador, pela qual restou aplicada ao Recorrente a penalidade de multa (id. 335871353 - Pág. 42/50).

Quanto ao valor da multa, constou da decisão:

Cumpre assinalar, desde logo, que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Decreto n. 2.181/97, e detém competência legal para instaurar procedimentos administrativos, lavrar autos de infração e aplicar sanções voltadas à tutela dos direitos e interesses dos consumidores.

É cediço que a validade e a eficácia dos atos administrativos pressupõem a estrita observância ao princípio da legalidade, bem como aos demais princípios que regem a Administração Pública, tais como moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. A atuação administrativa deve, portanto, estar guiada por parâmetros objetivos previstos em lei, sob pena de vício de legalidade.

Nesse contexto, cumpre salientar que ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

No caso, a infração foi regularmente apurada mediante fiscalização e constatação objetiva do descumprimento do prazo legal de atendimento, havendo inclusive reclamação formal de consumidor.

Não se desconhece que o Apelante oferece diversos canais alternativos de atendimento e que fatores externos podem ocasionar demoras eventuais. Todavia, a legislação municipal estabelece obrigação de resultado, impondo o atendimento em até 15 (quinze) minutos nas agências bancárias, e os riscos operacionais inerentes à prestação do serviço integram a teoria do risco da atividade empresarial, não eximindo o fornecedor do cumprimento da norma protetiva.

Mantenho, pois, o reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo e da materialidade das infrações.

Por outro lado, entendo que a alegação de desproporcionalidade da multa aplicada merece análise aprofundada.

Sob a ótica da legalidade, observa-se que a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON encontra respaldo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê expressamente:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Observe-se que o dispositivo legal estabelece três critérios cumulativos e obrigatórios para a dosimetria da sanção administrativa: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida pelo fornecedor; e c) condição econômica do fornecedor.

A aplicação adequada da penalidade exige a ponderação equilibrada desses três fatores, não podendo qualquer deles preponderar isoladamente sobre os demais. Ademais, a multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e repressivo, sem configurar enriquecimento ilícito do Estado ou sanção confiscatória.

No caso dos autos, as infrações consistiram na ultrapassagem do tempo máximo de 15 (quinze) minutos para atendimento ao consumidor em estabelecimentos bancários.

É inquestionável que o tempo de espera excessivo caracteriza vício na prestação do serviço bancário, gerando transtorno e desrespeito aos direitos do consumidor, em especial aos princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência na prestação de serviços essenciais.

Todavia, é imperioso considerar que:
a)
a autuação decorreu de reclamação individual de um único consumidor, não havendo configuração de dano coletivo ou massificado;
b)
a infração foi pontual e isolada, ocorrida em datas distintas, não caracterizando conduta contumaz ou reiterada do Apelante;
c)
não houve dano patrimonial ou moral de gravidade acentuada: o serviço bancário foi efetivamente prestado, tendo ocorrido apenas demora no atendimento;
d)
não houve risco à segurança, à saúde ou à integridade física dos consumidores: trata-se de infração de natureza administrativa relacionada à qualidade do serviço prestado;
e)
o Apelante não adotou postura deliberadamente contrária aos direitos do consumidor: a demora decorreu de fator operacional pontual, não de política institucional de desrespeito à legislação consumerista.

Assim, embora a infração seja reprovável, sua gravidade situa-se em patamar baixo a moderado quando comparada a outras violações ao Código de Defesa do Consumidor (como fraudes, cobranças abusivas reiteradas, colocação de produtos perigosos no mercado, recusa sistemática de atendimento, etc.).

Além disso, não consta dos autos demonstração ou indício de que o Apelante auferiu vantagem econômica com a demora no atendimento aos consumidores. Ao contrário, a demora no atendimento tende a gerar prejuízo à imagem da instituição financeira, insatisfação de clientes e perda de competitividade no mercado.

Não se verifica, portanto, locupletamento ilícito ou enriquecimento indevido do Apelante decorrente das infrações apuradas.

Constata-se dos autos que a decisão administrativa não fundamentou a existência de vantagem auferida, limitando-se a aplicar a multa com base nos outros dois critérios, especialmente a condição econômica do fornecedor.

Acontece que não há dúvida de que o Banco Bradesco S/A é instituição financeira de grande porte, sociedade de capital aberto, com ampla capacidade econômica.

Sabe-se que o critério da condição econômica do fornecedor justifica-se para que a multa possua efetivo caráter pedagógico e dissuasório, evitando que penalidades irrisórias sejam simplesmente absorvidas como “custo operacional” por grandes empresas, sem gerar qualquer efeito preventivo.

Contudo, a capacidade econômica do infrator não pode ser o único ou o preponderante critério para fixação da multa, sob pena de desvirtuamento da natureza sancionatória da penalidade, transformando-a em instrumento de arrecadação fiscal indevida.

No caso em apreço, constata-se que a decisão administrativas aplicou multa de R$ 90.000,00, majorada por reincidência ao patamar de R$ 105.000,00, para infrações pontuais e isoladas, envolvendo reclamação individual de um

consumidore, sem demonstração de vantagem auferida e, embora o PROCON/MT possua discricionariedade técnica na graduação da penalidade, esta não é absoluta, sujeitando-se ao controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade pelo Poder Judiciário.

Entendo que a multa aplicada, embora adequada ao fim de reprimir e prevenir infrações ao tempo de atendimento bancário, não guarda proporcionalidade estrita com a gravidade da conduta apurada, pois soma, em valores atualizados, R$ 1.023.633,07 (CDA de id. 335871367), para infrações isoladas, envolvendo reclamações individuais de consumidores, sem dano coletivo, sem vantagem auferida e sem caracterização de conduta contumaz, logo, a meu ver, excedem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Importante consignar que o caráter pedagógico da sanção pode ser plenamente atingido com valores substancialmente menores, suficientes para desestimular a reincidência sem configurar enriquecimento indevido do erário público.

Destaco que a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de redução judicial de multas administrativas quando constatada desproporcionalidade na dosimetria, sem que isso configure violação à separação dos poderes. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E “pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). Negritei.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível com Reexame Necessário interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade proposta pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, de R$ 21.000,00 para R$ 3.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) verificar se a redução do valor da multa para R$ 3.000,00 encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON, ao aplicar sanções administrativas, insere-se no exercício do poder de polícia, sendo legítima quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a legalidade do procedimento, conforme disposto nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2 .181/1997.

4. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo limita-se à legalidade do ato e à observância do devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito da decisão administrativa, salvo quando houver flagrante desproporcionalidade na sanção.

5. Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6. A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7. Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando esta se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade em face da infração e ausência de fundamentação adequada quanto ao quantum.

2. A multa administrativa, para ser válida, deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art . 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A revisão judicial do valor da multa não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LIV e LV; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto n. 2.181/1997, art . 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1031007-91 .2017.8.11.0041, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.09 .2022, DJE 17.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1035282-83 .2017.8.11.0041, Rel . Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06.09 .2022, DJE 16.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0004664-27 .2010.8.11.0007, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.07 .2019, DJE 05.08.2019. (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10009816720168110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025). Destaquei.

Desta feita, entendo como necessária e imprescindível a redução dos valores das multas aplicadas e para fixação do percentual de redução, considero os seguintes parâmetros:
a)
as infrações foram efetivamente praticadas e regularmente apuradas;
b)
o Apelante é instituição financeira de grande porte;
c)
as multas devem manter caráter pedagógico e dissuasório;
d)
a redução deve ser significativa para refletir a baixa gravidade das infrações isoladas e a ausência de vantagem auferida;
e)
Precedentes jurisprudenciais que indicam reduções entre 50% a 70% em casos semelhantes.

Sopesando esses fatores, entendo adequada a redução da multa em 70% (setenta por cento) do valor originalmente aplicado, mantendo-se 30% (trinta por cento), pois esse valor atualizado monetariamente desde a data da lavratura dos autos de infração até a efetiva liquidação, mostram-se adequados, necessários e proporcionais, cumprindo a função pedagógica e repressiva da sanção administrativa sem incorrer em excesso desproporcional.

Destaco que deve ser mantida a incidência de juros de mora e correção monetária, conforme estabelecido nas CDAs e na legislação de regência, a partir das datas de vencimento de cada obrigação.

Por fim, o provimento parcial do recurso nos termos expostos resulta na alteração da sucumbência que passa a ser recíproca e, por essa razão, redistribuo o ônus, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte pagar ao advogado da outra 5% sobre o valor da redução obtida, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do mesmo diploma legal.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S.A., para reformar a sentença e acolher em parte os Embargos à Execução opostos, tão somente para reduzir em 70% o valor da multa aplicada, determinar que sobre o valor reduzido incida correção monetária e juros de mora conforme estabelecido nas CDAs e na legislação de regência, desde as datas dos respectivos vencimentos até a efetiva liquidação; determinar o prosseguimento da Execução Fiscal n. 0011900-20.2013.8.11.0041, pelos valores reduzidos, com as atualizações devidas; bem como redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte pagar ao advogado da outra 5% sobre o valor da redução obtida, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026